Tribunal: TJSP
Processo: 2231820-24.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002968
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2231820-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é paciente
MARIO SERGIO GARCIA DA SILVA e Impetrante JAIRO RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FRANÇA CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2231820-24.2020.8.26.0000
2
COMARCA: PRAIA GRANDE
IMPETRANTE: JAIRO RIBEIRO (ADVOGADO)
PACIENTE: MÁRIO SÉRGIO GARCIA DA SILVA
VOTO No 49.431
Jairo
Ribeiro,
Advogado,
impetra
a
presente ordem de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Mário
Sérgio Garcia da Silva, entendendo que o paciente sofre constrangimento
ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Praia Grande, em razão do excesso de prazo para a apreciação do
pedido de progressão de regime, nos autos da execução criminal no
1005883-37.2020.8.26.0477.
Alega, em síntese, que, embora o benefício
tenha sido requerido em 10.08.2020, contando com parecer ministerial
favorável, exarado em 26.08.2020, até a data da impetração, o pedido ainda
não havia sido julgado.
Aduz, ainda, que o paciente preenche os
requisitos para a obtenção da progressão ao regime aberto.
Ao final, postula a concessão da ordem, para
que seja deferida ao paciente a progressão ao regime aberto. Instruem a inicial
(fls. 01 a 07) os documentos de fls. 08 a 31.
A liminar foi indeferida (fls. 33 a 34), e a
digna Autoridade tida como coatora prestou as informações de fls. 38 a 39.
O parecer da douta Procuradoria Geral de
Justiça é pelo não conhecimento da impetração (fls. 42 a 44).
É o relatório.
Não se conhece da impetração.
De fato. O habeas corpus não é meio idôneo
para deferir-se em favor de alguém, qualquer benesse executiva que exija a
produção de provas e aprofundada análise da presença dos requisitos objetivos
e subjetivos contidos em lei, o que deve ser exclusivamente realizado na sede
própria das Execuções Criminais.
Neste sentido:
“HABEAS CORPUS - Impetração visando
a progressão ao regime semiaberto ou a concessão de livramento
condicional - IMPOSSIBILIDADE - Não cabe apreciação de benefícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2231820-24.2020.8.26.0000
3
relativos à execução da pena em sede de habeas corpus - Pedido não
conhecido” (TJSP, HC no 0062390-50.2016.8.26.0000, 3a Câmara de Direito
Criminal, Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro, julg. 13.12.2016).
“Habeas Corpus. Execução penal. Pleito
almejando a concessão de progressão. Impossibilidade. Ausência de
decisão pelo juiz 'a quo' que implicaria supressão de instância. Ordem
indeferida” (TJSP, HC no 0012895-71.2015.8.26.0000, 16a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. Guilherme de Souza Nucci, julg. 28.07.2015).
Além disso, a competência originária para a
concessão da progressão de regime pertence à Vara das Execuções (artigo 66,
inciso III, alínea 'b', da LEP), onde, aliás, o paciente requereu o benefício, que
se encontra aguardando a realização de novo cálculo de liquidação de penas,
para que o pleito seja julgado (fl. 74 dos autos digitais de Primeiro Grau).
Não há, portanto, desvio na execução penal,
cabendo ao paciente aguardar o julgamento do seu pedido em andamento, já
que o habeas corpus não se presta para acelerar decisão a respeito de
incidentes e de questões relativas à execução da pena.
A respeito:
“HABEAS CORPUS. Execução. Alegação
de demora pelo Juízo da análise de pedidos de benefícios. Meio
inadequado para apressar processos ou incidentes de execução.
Inexistência da mora alegada. Promoção ao regime aberto. Pretensão
ainda não apreciada na origem. Writ não conhecido nesta parte (TJSP,
HC no 2082442-67.2015.8.26.0000, 2a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des.
Bandeira Lins, julg. 29.06.2015).
Por essas razões, não se conhece da
impetração.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR